Tribunal: TJDFT
Processo: 0709355-06.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0709355-06.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAROLINE BATISTA MARTINS APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por KAROLINE BATISTA MARTINS em face de sentença (ID 31983204) prolatada pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer julgou procedente os pedidos para condenar o Distrito Federal a pagar à apelante pensão por morte. Devidamente intimada sobre possível não conhecimento do recurso, a apelante peticiona requerendo sua desistência (ID 32302182). É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Decorrido o prazo legal, devolvam-se os autos para a Instância de Origem para prosseguimento do feito. Brasília, DF, 1 de fevereiro de 2022 17:02:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador